Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES. DOLO CONFIGURADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BIS IN INDEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. Os vícios de obscuridade, omissão e contradição, assim como a existência de erro material constituem os fundamentos dos embargos de declaração e não se relacionam à admissibilidade deles. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso.

2.. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

4. Acolhe-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte se amolda às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, restando demonstrado que, de forma dolosa, alterou a verdade dos fatos e interpôs recurso com intuito protelatório.

5. Embora reconhecido o caráter protelatório do recurso diante da comprovação inequívoca de que a Embargante agiu com dolo de prejudicar a Embargada, a imposição concomitante da penalidade descrita no artigo 1.026, § 1o, do CPC/15 revela-se desarrazoada e incorre em flagrante bis in idem, pois advém do mesmo fundamento da condenação por litigância de má-fé.

6. A majoração dos honorários advocatícios exige a inauguração de nova instância recursal, o que não ocorre com os embargos de declaração, que são apreciados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão.

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa do artigo 81 do CPC/15 aplicada.